Tribunal: TJES
Processo: 5008140-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008140-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VITOR DOS REIS DE JESUS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRACU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
P
RISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. DESIGNAÇÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar após a prolação da sentença de pronúncia, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Segundo a denúncia, em 27/10/2024, em via pública no Bairro Jacupemba, o paciente, em comunhão de ações com adolescente, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a nas costas, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão do socorro prestado em tempo oportuno. A acusação atribui ao fato as qualificadoras do motivo torpe, do emprego de meio que gerou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como imputa ao paciente a prática do crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (1) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (2) estabelecer se a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

E
xcesso de prazo na prisão preventiva após a sentença de pronúncia.
A aferição do excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

O processo apresenta regular andamento, com recebimento da denúncia, realização da audiência de instrução e julgamento, apresentação de alegações finais, prolação da sentença de pronúncia e remessa dos autos para a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

A designação da sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 14/09/2026 afasta a alegação de indefinição processual e evidencia perspectiva concreta de julgamento.

As imputações de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores são submetidas ao rito especial do Tribunal do Júri, cuja tramitação envolve fases processuais distintas e sucessivas.

Não se verifica paralisação injustificada do feito nem desídia estatal apta a caracterizar mora abusiva ou constrangimento ilegal.

A sentença de pronúncia constitui marco processual relevante, incidindo, em regra, o entendimento consolidado na Súmula nº 21 do STJ, segundo a qual a alegação de excesso de prazo na instrução fica superada após a pronúncia, salvo demonstração inequívoca de mora estatal abusiva.

S
ubstituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
A mera passagem do tempo não torna automaticamente ilegal a custódia cautelar quando permanecem presentes os fundamentos que justificaram sua decretação e o processo segue tramitação compatível com sua natureza e complexidade.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008140-31.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PAULO VITOR DOS REIS DE JESUS
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRACU

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
PAULO VITOR DOS REIS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 27/10/2024, em via pública, no Bairro Jacupemba, o paciente, em comunhão de ações com o adolescente P. dos R. de. J., teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Samuel Lucas Oliveira de Almeida, atingindo-o nas costas, sem consumar o homicídio, por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi socorrida a tempo.

Segundo a acusação, o crime teria sido praticado por motivo torpe, decorrente de desentendimento anterior entre a vítima e o adolescente; por meio que gerou perigo comum, diante dos disparos em via pública; e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida desarmada enquanto caminhava. A denúncia também imputa ao paciente o crime de corrupção de menores, por ter praticado a infração penal em conjunto com adolescente.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise da controvérsia, que
cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal, decorrente de alegado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, após a prolação da sentença de pronúncia
.

Da análise dos elementos constantes dos autos, não se constata a ocorrência de mora estatal injustificada apta a ensejar o relaxamento da custódia cautelar. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a persecução penal observou regular desenvolvimento, com recebimento da denúncia, realização de audiência de instrução e julgamento, apresentação de alegações finais, prolação da sentença de pronúncia e posterior remessa dos autos à unidade competente para a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Verifica-se, outrossim, que a principal premissa da impetração restou superada,
uma vez que já foi designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 14 de setembro de 2026
, inexistindo situação de indefinição ou ausência de perspectiva concreta de julgamento.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, orienta-se no sentido de que a aferição do excesso de prazo, não decorre de simples cálculo aritmético, devendo ser examinada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a gravidade da imputação e o regular andamento processual.

No caso em exame, o paciente responde por imputações de elevada gravidade, consistentes em homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, submetidas ao rito especial do Tribunal do Júri, cuja tramitação compreende fases processuais distintas e sucessivas. Não se identifica qualquer período de paralisação injustificada, ou desídia do aparato estatal, que autorize o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.

Cumpre registrar, ainda, que a sentença de pronúncia constitui relevante marco processual, incidindo, em regra, o entendimento consagrado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”. Embora seja possível, o reconhecimento excepcional de excesso de prazo após a pronúncia, tal hipótese exige demonstração inequívoca de mora estatal abusiva, circunstância não evidenciada nos autos.

Também não há fundamento para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. A mera passagem do tempo, não torna automaticamente ilegal a custódia cautelar, especialmente quando subsistem os fundamentos que justificaram sua decretação, e o processo segue tramitação compatível com sua natureza e complexidade.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.